Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738349-88.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se requerimento de reconhecimento de cerceamento de defesa formulado pela Impetrante, ao argumento de que não foi intimada, com tempo hábil, acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento. Asseverou que o presente “writ” foi julgado em 2-outubro-2025, enquanto a certidão de inclusão em pauta foi expedida em 24-setembro-2025, o que a impediu de comparecer ao ato (ID 77083909). Pois bem. O artigo 97, inciso I, do RITJDFT estabelece que “independem de inclusão em pauta: I - habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição”. Em complemento, o artigo 217 do RITJDFT estatui que “O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça”. Ao perquirir os autos, nota-se que a Procuradoria de Justiça exarou manifestação em 26-setembro-2025 (sexta-feira– ID 76757528). Os autos vieram conclusos a este Relator em 29-setembro-2025 (segunda-feira – ID 76782565) e devolvidos à Secretaria em 1o-outubro-2025 (quarta-feira – ID 76916206) para o julgamento na primeira sessão após o recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça, a saber, em 2-outubro-2025 (ID 76967474 – quinta-feira). Sendo assim, a previsão regimental foi cumprida. Feitas essas considerações, está evidente a regularidade do rito de julgamento do presente “habeas corpus”, uma vez que a celeridade ínsita ao processamento desta ação mandamental demanda seu julgamento tão logo retornem os autos do Ministério Público, sendo despicienda sua inclusão em pauta e a correspondente intimação pelo DJeN. DIANTE DO EXPOSTO, nada há a prover. 2. Int. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator